Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-86.2013.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001503-86.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO FEITOSA COGO - CPF: 042.411.531-00 (APELADO), ERICA CRISTINA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 041.638.861-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITÓRIA – NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – MUDANÇA DE DEPOIMENTO PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – INFORMANTE NÃO VIZUALIZOU AGRESSÕES FÍSICAS – HIPÓTESE DE AGRESSÃO NÃO CORROBORADA – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELADO – FUNDAMENTO DA SENTENÇA INTEGRADO – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico In dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0007731-76.2017.8.11.0064)

“A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de lesão corporal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em seu favor, as disposições contidas nos arts. 155 e 386, VII, Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0000188- 43.2016.8.11.0036).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001503-86.2013.8.11.0012- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUIS ANTONIO FEITOSA COGO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE 1º N.U 0001503-86.2013.8.11.0012), que absolveu LUIS ANTONIO FEITOSA COGO por lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, alínea “a” ambos do CP e c/c Lei nº 11.340/2006 – (ID

119817560).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que as provas são suficientes para condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 143179839).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143179839).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (Artigo 129, §9º, do CP) – Absolvição – Recurso ministerial objetivando a condenação, nos termos da denúncia – Viabilidade – Declarações de testemunhas em juízo que coadunam com a versão da vítima na delegacia de polícia e com o laudo de lesões corporais. Pelo provimento do recurso.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 145026152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Narra o Inquérito Policial, que , no dia 12de novembro de 2012, por volta de 13h:00min, na Avenida Amazonas, Bairro Verdes Campos, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Érica Cristina Gonçalves de Almeida [...]

A luz do exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA LUIZ ANTONIO FEITOSA COGO, supra qualificado, como incurso no artigo 129, 59° c.c (artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal”
(Caio Marcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 143179839).

O Juízo singular absolveu o apelante nos seguintes termos:

“Ao cabo da instrução, não foram apuradas provas convincentes do delito apontado na denúncia em desfavor do réu, pois a materialidade delitiva não foi provada em juízo.

A vítima,

inquirida em juízo, em síntese, declarou que, dos relatos apresentados na denúncia não se recorda se tenha ocorrido da maneira relatada. Aduziu que discutiu com o réu e houveram agressões mútuas, porém, foram separados por terceiros.

Afirma que as brigas entre o casal aconteciam por ciúmes da própria vítima. Na ocasião do presente processo, assevera que iniciou as agressões.

[...]Pois bem, considerando-se o contido no artigo 155 do CPP, incabível a condenação do agente com base nos elementos de informação apresentados em inquérito policial, pois foram destituídas de contraditório judicial. Assim, não há prova suficiente para a condenação, devendo ensejar o princípio do "in dubio pro reo [...] Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, ABSOLVENDO LUIZ ANTONI FEITOSA COGO. com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 143179854).

Pois bem.

A materialidade está comprovada no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 143179839), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se depoimentos dos informantes Ingrid Carine Santos Martins (ID 143179839) e Paulo Henrique Rodrigues da Silva (ID 143179839), a vítima Erica Cristina Gonçalves de Almeida (ID 143179839) e interrogado o apelante (ID

143179839).

Em Juízo, foram ouvidos os informantes Ingrid Carine Santos Martins e Paulo Henrique Rodrigues da Silva (Mídias - IDs 143179847/

143179849, a vítima (Mídias – ID 143179846), bem como procedeu-se interrogatório do apelado (Mídia - ID 143179843).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Ingrid Carine Santos Martins
e o apelado LUIS ANTONIO FEITOSA COGO mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 2 (dois)

anos.

Na Delegacia de Polícia, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo apelado, mediante chutes e socos na região do rosto e puxões de cabelo, todavia, em Juízo, não se recordou precisamente do fato, afirmando que:
“eu fui pra cima dele primeiro [...] não lembro se foi ele que me arrastou ou foi alguém que separou”
(ID 143478703).

As declarações judiciais dos informantes
Paulo Henrique Rodrigues da Silva e Ingrid Carine Santos Martins
[que estavam na residência no momento dos fatos] são coerentes no sentido de que não presenciaram quaisquer agressões físicas, mas apenas uma discussão “feia”.

O apelado negou a prática do ato criminoso, em ambas às fases da persecução penal, esclarecendo que a vítima “avançou” em sua direção
“com tapas murros e chutes”
(ID 143478241).

Como bem pontuado pelo Juízo singular na sentença absolutória, “
incabível a condenação do agente com base nos elementos de informação apresentados em inquérito policial, pois foram destituídas de contraditório judicial”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 143179854).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu em duas oportunidades:

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico In dubio pro reo.”
(AP N.U 0007731-76.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 31.5.2021)

“A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de lesão corporal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em seu favor, as disposições contidas nos arts. 155 e 386, VII, Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0000188- 43.2016.8.11.0036 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 13.6.2021)

Logo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023